Tribunal: STF
Processo: ARE 1409286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUINTE QUE PRETENDE ADESCONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA E DA NELA EMBASADA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS E MULTA PELA SAÍDA DE MERCADORIAS CUJO RETORNO NÃO TERIA SE VERIFICADO, NO PRAZO DE 180 DIAS - A DÍVIDA FISCAL REGULARMENTE INSCRITA GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, SOMENTE PODENDO SER ILIDIDA POR PROVA INEQUÍVOCA, A CARGO DO EXECUTADO OU DE TERCEIRO, AQUEM PERICIAL PELA APROVEITE - LAUDO CONTÁBIL, REQUERIDO EMBARGANTE COM A FINALIDADE DE "DEMONSTRAR QUE AS OPERAÇÕES GLOSADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIOS REFERIAM À TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO, BEM COMO A REMESSA DE BENS PARA CONSERTO" QUE, A PAR DE REVELAR-SE INCONCLUSIVO A ESSE RESPEITO, SERVIU, AO MENOS, PARA ESCLARECER, COMO AFIRMOU O EXPERT, QUE NAS NOTAS FISCAIS ANEXADAS AO LANÇAMENTO "NÃO HÁ QUALQUER ALUSÃO A VENDA DE BENS SINISTRADOS", SENDO DE SECONCLUIR QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE AGORA ALEGA A APELANTE, O AUTO DE INFRAÇÃOCRÉDITO QUE DEU ORIGEM AO TRIBUTÁRIO NÃO DIZ RESPEITO À "ALIENAÇÃO DE SALVADOS",QUALIDADE INERENTE À SUA DE SEGURADORA, MAS SIM A SAÍDAS DE MERCADORIAS PARA CONSERTO, REPARO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, COM BENEFÍCIO IMPOSTO, DA CUJA SUSPENSÃO DOCONDIÇÃO DE RETORNO AO ESTABELECIMENTO DE ORIGEM NÃO DE SE VERIFICOU, NO PRAZO 180À DIAS, NÃO SOCORRENDO EMBARGANTE, PORTANTO, O VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE N° 32, DO EXCELSO PRETÓRIO, DIANTE PERICIAL DA CONSTATAÇÃO DE QUE NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA SEGURADORA NÃO HÁ QUALQUER MENÇÃO À VENDA DE BENS SINISTRADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE SE MANTÉM – DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste trilhar, verifica-se que o laudo pericial contábil, requerido pela Embargante com a finalidade de “demonstrar que as operações glosadas no auto de infração originário se referiam à transferência de bens do ativo fixo, bem como a remessa de bens para conserto” – fls. 134, Index 154 –, a par de revelar-se inconclusivo a esse respeito, serviu, ao menos, para esclarecer ao Juízo acerca da inclusão do código de operação fiscal 6.99 em algumas das notas fiscais, referente à remessa de bens para conserto fora do Estado, bem como da existência de outras notas, com alusão ao artigo 10, Anexo I, inciso XXII, do Decreto nº 8.050/85, relativas à “isenção de ICMS”, em razão da saída de material de uso ou consumo destinado a estabelecimento do mesmo titular, para nele ser usado ou consumido. De todo modo, como afirmou categoricamente o próprio expert, nas notas fiscais anexadas ao lançamento “não há qualquer alusão a venda de bens sinistrados” – resposta ao quesito 03, fls. 198, Index 189 –. Dentro deste quadro, é de se concluir que, ao contrário do que agora alega a Apelante, o auto de infração que deu origem ao crédito tributário não diz respeito à “alienação de salvados”, inerente à sua qualidade de seguradora, mas sim a saídas de mercadorias para conserto, reparo ou industrialização, com benefício da suspensão do imposto, cuja condição de retorno ao estabelecimento de origem não se verificou, no prazo de 180 dias, de maneira que não socorre à Embargante o verbete da Súmula Vinculante nº 32, do Excelso Pretório, diante da constatação pericial de que nas notas fiscais emitidas pela seguradora não há qualquer menção à venda de bens sinistrados, mostrando-se impositiva, portanto, a manutenção da r. sentença proferida, mormente quando se verifica que a Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez do título que embasa a execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente